Tribunal: CARF
Processo: 12448.726408/2018-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Alberto do Amaral Azeredo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.726408/2018-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.292 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2021
Recorrente
DE MILLUS S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2010
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. DECISÃO
JUDICIAL. JUROS DE MORA
A imposição judicial que impeça o fisco de adotar atos de cobrança não afasta
a obrigação da constituição do crédito tributário para prevenir a decadência.
A interposição de ação judicial favorecida com medida liminar interrompe a
incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias
após a data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo
ou contribuição.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Não se conhece das alegações recursais que não foram objeto da impugnação,
já que, sobre estas, não se instaurou o litigio administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado
com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano Dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente convocado), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário impetrado em face do Acórdão 12-
106.147, de 30 de março de 2019, exarado pela 11a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento no Rio de Janeiro/RJ1 (fl. 642 a 648), que analisou a impugnação apresentada pelo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.726408/2018-72
Fl. 758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.292 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.726408/2018-72

contribuinte contra a Auto de Infração de contribuições previdenciárias e assim relatou a lide
administrativa:
Relatório
Trata-se de Auto de Infração (fls. 2 e ss) em nome do sujeito passivo em
epígrafe, decorrente de procedimento fiscal, em que foram apuradas a(s)
seguinte(s) infração(ões):
1. Adicional constitucional de férias a empregados não oferecido à
tributação
2. GILRAT sobre adicional constitucional de férias a empregados não
oferecido à tributação
O Relatório Fiscal, às fls. 33/45 em que detalha os procedimentos
adotados, dos quais se destaca que este processo foi lavrado com exigibilidade
suspensa, aguardando a decisão definitiva no STF do recurso extraordinário no
565.160/SC com repercussão geral. Que o contribuinte apresentou cópia da
sentença do TRF – 2a Região sobre o assunto deste processo.
Inconformado(a)
com
a
exigência,
o
contribuinte
apresentou
impugnações em manifestações distintas, para o CP PATRONAL em
04/09/2018 (anexadas às fls. 586/589) e para o CP TERCEIROS em
05/09/2018 (anexadas às fls.613/623), em que afirma que o presente auto se
encontra com a exigibilidade suspensa em razão da existência de medida
liminar em processo judicial. Que a Receita Federal aplicou multa de 75%
conforme art. 44, I da Lei 9.430/96. Que se trata de multa evidentemente ilegal,
porque contraria frontalmente o disposto no art. 63 da Lei 9.430/96. Que até
mesmo a multa de mora fica afastada, na forma do §2o do art. 63, quando
houver medida liminar e até 30 dias após a cassação da referida medida, não
havendo porque subsistir a multa de ofício ora aplicada.
É o relatório.
Debruçada sobre os argumentos expressos na impugnação, a Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I/RJ, por unanimidade de votos, concluiu pela
sua procedência parcial, não conhecendo de matérias que entendeu já submetidas ao judiciário e
mantendo a cobrança com exclusão da exigência da penalidade e ofício, tudo conforme bem
sintetizado na ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E
JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
FISCAL.
A propositura de ação judicial, antes ou após a lavratura do auto de
infração, com o mesmo objeto deste, implica renúncia ao contencioso
administrativo fiscal, relativamente à matéria submetida à prestação
jurisdicional
Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência,
relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver
Fl. 759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.292 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.726408/2018-72

sido suspensa na forma dos incisos IVe V do art. 151 da Lei no5.172, de 25
de outubro de 1966, não caberá lançamento de multa de ofício.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Ciente da Decisão da DRJ em 24 de maio de 2019, conforme fl. 677, ainda
inconformado, o contribuinte autuado apresentou o Recurso Voluntário de fl. 681 a 686, em 21
de junho de 2019, no qual apresenta as razões que entende justificar a alteração da decisão
recorrida e o reconhecimento da improcedência integral da exigência remanescente.
É o breve relato do necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator.
Por ser tempestivo e por atender às demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Após breve síntese dos fatos, o recorrente afirma que o lançamento é
improcedente por ter sido lavrado enquanto a contribuição a que se refere é inexigível, em razão
de provimento judicial, e que, mesmo ciente de tal fato, a decisão recorrida afastou apenas a
multa de ofício, mantendo o auto de infração em relação ao valor principal.
Afirma que a decisão recorrida entendeu que houve renúncia à instância
administrativa em razão do ajuizamento anterior de Mandado de Segurança para ver assegurado
o direito de não recolher contribuição previdenciária sobre terço constitucional de férias,
questionando como poderia renunciar à via administrativa do lançamento de um crédito
tributário que sequer existia.
Aduz que, no já citado Mandado de Segurança, foi concedida medida liminar para
“determinar ao impetrado que se abstenha de praticar quaisquer atos coercitivos tendentes a
exigir da impetrante as contribuições”. Por tal razão, entende que a União Federal estaria
impedida de ter efetuado o lançamento,
Cita decisão judicial que reconhece a não incidência de contribuições
previdenciárias sobre adicional de férias, afirmando que não pode o fisco tentar tratar como
remuneratória verba que não tem tal natureza.
Por fim, sustenta que, embora não tenha recolhido a contribuição devida, já
efetuou, no seu devido tempo, a declaração dos valores em Gfip para uma eventual perda da ação
judicial proposta.
Sintetizadas as alegações recursais, temos que agiu de forma acertada ao
Autoridade julgadora de 1a Instância ao conhecer apenas em parte a impugnação, em razão da
renúncia à instância administrativa verificada quando o contribuinte submeteu ao crivo do
judiciário a questão da incidência ou não de contribuições previdenciárias sobre valore pagos a
título de terço constitucional de férias a seus colaboradores.
Ainda que apenas de forma superficial, tanto a impugnação quanto o recurso
acabam tangenciando o mesmo tema já submetido ao judiciário, em particular quando o
contribuinte afirma que “não pode o fisco tentar tratar como remuneratória verba que não é”.
Assim, a renúncia à instância administrativa se dá quanto à discussão desta matéria e não de tudo
Fl. 760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.292 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.726408/2018-72

que é tratado no presente processo, e isso ocorre independentemente do momento em que foi
ajuizada a ação, tudo conforme se vê na Súmula Carf abaixo transcrita:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial. Grifou-se.
Portanto, se o contribuinte socorreu-se do Judiciário para saber se incide ou não
contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, não cabe ao julgador
administrativo apresentar qualquer manifestação sobre o mesmo objeto, em razão da supremacia
da conclusão judicial sobre a administrativa.
Desta forma, correta a decisão recorrida quanto ao não conhecimento de parte da
impugnação e, também, correta quando avalia administrativamente argumentos distintos
daqueles discutidos judicialmente. Em particular sobre a possibilidade do lançamento e sobre a
regularidade da imposição da multa de ofício.
Quanto às demais questões tratadas no recurso voluntário, inicialmente, mister
colacionarmos excerto do provimento judicial que assegura o direito alegado pela defesa (fl. 557
e ss):

Como se vê, a decisão judicial acima é clara ao determinar que o impetrado se
abstenha de praticar quaisquer atos coercitivos tendentes a exigir da impetrante as contribuições
patronais incidentes sobre o terço constitucional de férias. Entretanto, não há qualquer óbice à
constituição do crédito tributário pelo lançamento, ou mesmo que o rito administrativo fiscal
tenha seguimento com a prática dos atos administrativos que lhe são próprios, exceto quanto
aos atos executórios, que aguardarão a sentença judicial, ou, se for o caso, a perda da eficácia
da medida liminar concedida (Decreto 7.574/2011, art. 86, § 2a).
O teor da decisão judicial em tela não interrompe ou suspende o prazo que tem a
Fazenda Pública para exercer o direito de promover o lançamento. Por outro lado, a suspensão da
exigibilidade a que alude o art. 151 do CTN está relacionada ao crédito tributário e não há como
suspender a exigência deste antes mesmo de seu nascimento.
Neste sentido, objetivando evitar prejuízos ao interesse público, a legislação
previu a constituição do crédito tributário para prevenir a decadência, nos casos em que um
Fl. 761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.292 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.726408/2018-72

tributo de competência da União esteja suspenso na forma do art. 151, incisos IV e IV do CTN,
conforme se observa no excerto da Lei 9.430/96:
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo
a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma
dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não caberá
lançamento de multa de ofício.
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a suspensão da
exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de
ofício a ele relativo.
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a
incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias após a
data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou contribuição.
Grifou-se.
Portanto, com razão a decisão recorrida por considerar regular o lançamento e por
dar prosseguimento ao rito administrativo próprio com a exclusão da multa de ofício,
ressalvando a inexigibilidade do crédito tributário ora discutido até que se conclua a lide judicial
ainda em curso, mesmo que antes se esgote a fase administrativa.
Por fim, vale destacar que o contribuinte terá direito à interrupção da multa de
mora, desde a concessão da medida judicial até 30 dias após a data da publicação da decisão que
eventualmente considerar devido o tributo. Naturalmente, caso a decisão definitiva seja pela não
incidência do tributo sobre as rubricas que originaram o lançamento, todos os débitos
controlados no presente processo serão imediatamente extintos.
Assim, não há motivos que justifiquem a inquietação do recorrente, já que o
lançamento em tela decorre exclusivamente da necessidade de prevenir extinção do crédito
tributário pela fluência do prazo decadencial, sendo certo que, no caso de sucesso no processo
judicial, restando indevida a incidência tributária nos termos pretendidos pelo recorrente, os
débitos serão extintos e, naturalmente, as multas de mora que o acompanha.
Por outro lado, caso o autuado não tenha sucesso no pleito judicial, os valores
estarão prontos para cobrança, inclusive, se não extintos em até 30 dias após a data da publicação
da decisão que eventualmente tenha considerado devido o tributo, sobre eles incidirão juros de
mora.
Quanto à alegação de que haveria desnecessidade de lançamento em razão de
terem sido todos os débitos lançados devidamente declarados em GFIP, a seu tempo, trata-se de
tema novo que se contrapõe à conclusão da Autoridade lançadora que assim se manifestou (fl.
42/42):
“A contribuição previdenciária calculada nas últimas GFIP enviadas, com status de
“exportada”, não foi objeto de apuração de crédito previdenciário, pois o crédito já está
constituído por meio do referido documento declarante. (...)
VII - DA INFRAÇÃO: ADICIONAL CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS A
EMPREGADOS NÃO OFERECIDO À TRIBUTAÇÃO - EMPREGADO –
REMUNERAÇÃO (...)
40. Verificamos que as rubricas “660 - Valor Pg.1/3 de Férias”, “662 - Complem. de 1/3
Férias” e “Y087 - Dif. 1/3 Férias” da folha de pagamento entregues em meio digital,
formato MANAD, não integraram a base de cálculo da contribuição previdenciária.
Assim, tratando-se de argumento novo, é importante destacar o que prevê o
Decreto 70.235/72:
Fl. 762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.292 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.726408/2018-72

Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento. (...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...) III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Neste sentido, embora a defesa apenas alegue que os valores teriam sido
devidamente declarados, sem apresentar discordâncias objetivas quanto à conclusão da DRJ de
que não houve lançamento para débitos devidamente informados em GFIP, não há o que prover,
sendo certo que se tal manifestação decorre de outros valores não tratados pela DRJ, nesta parte
os argumentos da defesa devem ser considerados matérias não impugnadas, não merecendo
conhecimento, por falta de competência deste Conselho para avaliar questões que estejam fora
do litígio administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento.
Conclusão:
Desta forma, considerando as razões e fundamentos legais acima expostos, voto
conhecer em parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio
administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 763
DF CARF MF
Documento nato-digital